Tribunal: TJBA
Processo: 8025734-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025734-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALLAN SOUZA BASTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

IV

DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DÍVIDA.
TELA SISTÊMICA. ÚNICA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
DADOS.
NEGATIVAÇÃO
IRREGULAR
. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUM
ULA
385, STJ.
APLICAÇÃO
.
SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA
PARCIAL
.

I – A jurisprudência desta Corte tem consolidado o entendimento no sentido de ser possível a utilização de telas sistêmicas pela parte, desde que em conjunto com outros documentos para comprovar suas alegações, inocorrentes
in casu
.

II – Quando o credor não se desincumbe do ônus de provar a efetiva origem do débito negado pelo consumidor, os pedidos de declaração de inexistência da dívida e exclusão da restrição creditícia dos dados evidenciam-se de acolhimento obrigatório.

III – É descabida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, quando o consumidor possui anotações pretéritas à impugnada, conforme a Súmula 385/STJ, incidente na hipótese.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8025734-90.2023.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
ALLAN SOUZA BASTOS e como
Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA